Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700365-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal apresentada pelo próprio apenado, JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO, por meio da qual pretende a realização periódica de exames de sangue VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), para detecção e controle de doenças venéreas no ambiente prisional. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para análise do pleito, bem como por apresentar fundamentação deficiente. A Defensoria Pública relatou que o apenado cumpre penal total de 121 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão e esclareceu que se trata de pedido genérico e de índole coletiva, tendo sido analisado e indeferido pelo Juízo da Execução. Aduz que o sentenciado tem uma longa pena a cumprir, não há nenhum benefício na iminência de ser concedido e o reeducando é regularmente assistido pela Defensoria Pública. Diz que, por se tratar de mera reiteração de pedidos, não há fundamento jurídico para complementação das alegações do sentenciado (ID 43135501). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 197, prevê a possibilidade de interposição de recurso de agravo das decisões proferidas pelo Juiz da Execução. À míngua de disposição expressa, doutrina e jurisprudência afirmam que deve ser aplicado, por analogia, o procedimento estabelecido para o recurso em sentido estrito. Tem-se, portanto, que o prazo para a interposição de recurso de agravo é de cinco dias, entendimento este que foi sumulado no enunciado 700 do STF. No caso em análise, o apenado pleiteou ao Juízo da Execução a realização periódica de exames de sangue VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), para detecção e controle de doenças venéreas no ambiente prisional. O indeferimento foi fundamentado no sentido de que o exame não pode ser implementado de forma indiscriminada. Somente deve ser feito sob prescrição médica, e não de forma generalizada e banalizada.(mov. 314.2). Como o apenado foi intimado em 29/11/2022, já se exauriu o prazo para a interposição do recurso. A Defesa também foi intimada e não apresentou recurso. Veja-se, ainda, que se trata de pedido genérico, conforme asseverado pela Defensoria Pública, não podendo ser veiculado de forma individual, devendo, se o caso, ser formulado em ação coletiva própria. Ante o exposto, com amparo no art. 89, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à petição criminal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator